Tribunal: TJSP
Processo: 2062534-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – O título executivo deve ser executado fielmente (CPC/2015, art. 509, §4o), sendo incabível a reabertura da discussão sobre o conteúdo do julgado exequendo, em razão da preclusão (CPC/2015, arts. 223, 505 e 507), bem como com relação ao julgado transitado em julgado, ante a inadmissibilidade de sua alteração em obediência à coisa julgada (CPC/2015 art. 502) e ao

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – O título executivo deve ser executado fielmente (CPC/2015, art. 509, §4o), sendo incabível a reabertura da discussão sobre o conteúdo do julgado exequendo, em razão da preclusão (CPC/2015, arts. 223, 505 e 507), bem como com relação ao julgado transitado em julgado, ante a inadmissibilidade de sua alteração em obediência à coisa julgada (CPC/2015 art. 502) e ao princípio da eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC/2015, art. 508) - Na espécie: (a) a parte agravada ajuizou ação ordinária promovida pela parte agravada contra Copa – Companhia Panamenha de Aviacion S/A e Smiles Fidelidade S/A, julgada procedente "para condenar as requeridas, solidariamente, a indenizar os autores, por danos materiais no valor de R$ 12.099,14, com acréscimo de correção monetária segundo a tabela prática do TJ/SP desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, bem como a restituição do equivalente ao voucher de U$ 900,00, de acordo com o câmbio oficial da data da entrega do voucher, com incidência de correção monetária desde então pela tabela pratica e juros de 1% ao mês desde a citação"; (b) somente a ré Smiles Fidelidade S/A interpôs recurso de apelação, sendo certo que aduziu sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que a responsável pela alteração do voo discutido nos autos é da companhia aérea ré, ora agravante; (c) as alegações feitas por Smiles Fidelidade S/A em nada beneficiam a agravante Copa – Companhia Panamenha de Aviacion S/A, porque imputam à agravante a responsabilidade pela prática do ato ilícito em questão, não sendo hipótese do art. 1.005, CPC, porque opostos os seus interesses e (d) ainda que assim não fosse, observa-se que o recurso de apelação interposto por Smiles Fidelidade S/A contra a r. sentença proferida na ação de origem restou desprovido - Manutenção da r. decisão agravada, com revogação do efeito suspensivo concedido.
Recurso desprovido.